Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, DESPROPORCIONALIDADE E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 23.01.2025, acusada de integrar associação criminosa voltada à prática reiterada de estelionato e lavagem de capitais, na condição de co-líder. Sustenta excesso de prazo na instrução, desproporcionalidade da prisão em face da pena provável e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Requer o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas do art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva configura excesso de prazo; (ii) estabelecer se é desproporcional frente à pena em perspectiva; (iii) determinar se medidas cautelares diversas são adequadas e suficientes para o caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto gerado pela liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Conjunto probatório indica participação relevante da paciente na estrutura da associação criminosa, com manutenção das práticas ilícitas mesmo após operação policial e adoção de medidas cautelares anteriores.
5. Necessidade de garantir a ordem pública e econômica, bem como evitar reiteração delitiva, evidenciada por novos crimes após prisões e buscas anteriores.
6. Medidas cautelares diversas se mostram ineficazes, pois investigados persistiram nas condutas delitivas mesmo cientes de investigações e bloqueios.
7. Alegações de excesso de prazo não procedem, pois o processo tramita regularmente, com atos processuais justificados por aditamento da denúncia e necessidade de nova citação para garantia do contraditório.
8. Condições subjetivas favoráveis não afastam a prisão quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação.
9. Reiteração de habeas corpus com idêntica causa de pedir e pedidos já apreciados e indeferidos, revelando ausência de inovação fática ou jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.
2. O excesso de prazo deve ser aferido considerando as circunstâncias do caso e a regularidade processual, não se configurando por mera soma aritmética.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar diante de risco concreto de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 569 e 648, II; Lei no 7.210/84 (LEP), art. 112, §5o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 21.